Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0735900-31.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: TÂNIA CRISTINA XISTO TIMOTEO PACIENTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Tânia Cristina Xisto Timoteo, OAB/GO n° 30.863, em favor de GUILHERME CORREIA EVARISTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará, por decisão proferida nos autos no 0701416-55.2017.8.07.0014 que indeferiu pedido de trancamento de inquérito policial, em que figura como investigado por suposto crime de uso de documento falso, praticado na condição de advogado em 08/05/2017. Alega a impetrante, em síntese, excesso de prazo na tramitação do inquérito, instaurado em 04/09/2018, com sucessivas prorrogações e sem previsão de encerramento, a violar, assim, o art. 10 do CPP, que estabelece prazo de 30 dias para conclusão. Requer, então, a concessão da ordem para que se proceda ao trancamento do inquérito policial. Anotada distribuição por prevenção. Em despacho de Id 50693064, foram solicitadas informações prévias ao Juízo Impetrado, que em ofício de Id 50741163 as prestou celeremente, noticiando a cronologia do IP e que o pedido de trancamento do investigado foi indeferido. Autos conclusos em 30/08/2023. É o relatório. DECIDO. Não há pedido de liminar. Em que pese constar do preâmbulo da inicial menção à tutela de urgência, da causa de pedir e pedido deduz-se apenas pedido de concessão da ordem, em julgamento de mérito. Assim sendo, já tendo sido prestadas as informações, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR